Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709443-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: REGINALDO APARECIDO GOMES DE MORAES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da execução de no 0701767-81.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do agravado. Em suas razões recursais, a agravante narra, em síntese, que já adotou todas as providências cabíveis na tentativa de satisfazer seu crédito, tendo todas restado infrutíferas. Assim, diz ter pleiteado pela penhora de percentual razoável da remuneração do agravado, o que, contudo, fora indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que o salário do executado recebido a título de benefício previdenciário seria impenhorável. Diz que a dívida exequenda é relativa a honorários advocatícios, no valor de R$ 2.520,87 e que, recebendo o agravado a quantia mensal de R$ 1.100,00, pode ter penhorado percentual razoável, até que haja a quitação integral do débito. Entende que a decisão não deva subsistir, devendo ser considerados os ditames legais e jurisprudenciais, segundo os quais a verba honorária também possui caráter alimentar, restando autorizada a penhora da verba salarial do executado. Colaciona precedentes. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja deferida a penhora de até 30% do salário do agravado e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Não se olvida que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo no REsp 1152218/RS, manifestou entendimento no sentido de que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 07/05/2014, DJe 09/10/2014), passando a autorizar a penhora de verbas remuneratórias como um todo para abarcar a dívida exequenda decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais ou convencionais. Entretanto, considerando a hipótese específica dos autos, na qual o agravado aufere benefício previdenciário no valor mensal de R$ 1.100,00, necessário atentar para os efeitos dessa penhora nas necessidades de subsistência e manutenção digna do agravado, o que impõe o exame mais aprofundado da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator